Tribunal: STF
Processo: ARE 1593511
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM QUE SE ANULARAM INTERROGATÓRIO E CONDENAÇÃO DO RÉU POR OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pelo Ministério Público estadual, contra acórdão de apelação criminal proferido pela Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em 6.3.2024.

O Tribunal estadual não conheceu da apelação interposta pelo agravado, Roberto Amaral de Araújo, mas decidiu, de ofício, “anul[ar] em parte, a solenidade de instrução e julgamento, desde o interrogatório do [agravado], determinando sua renovação, assim como exposto acima, bem como a dos atos que lhe sejam consequência normativa (pleito de diligências, alegações finais e sentença)“ (fl. 5, e-doc. 17). Fundamentou que o juízo de primeira instância contrariou a Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal ao determinar a utilização de algemas no agravado durante audiência de instrução e julgamento.

O juízo da Oitava Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da comarca de Goiânia/GO, em 4.7.2023, no Processo
n. 5474344-45.2022.8.09.0051, havia condenado o agravado às penas de dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso. Esta a ementa do acórdão recorrido do Tribunal estadual:
“APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA, COM FULCRO NOS ARTIGOS 386, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITOS PREJUDICADOS. NÃO CONHECIMENTO. USO DE ALGEMAS DURANTE O INTERROGATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INVALIDEZ DO PERSONALÍSSIMO. RENOVAÇÃO DO ATO E DAQUELES QUE LHE SÃO DESDOBRAMENTOS NORMATIVOS. 
O a pelante foi mantido algemado durante todo seu interrogatório, inclusive, com as mãos para frente, com justificativa débil para o implemento da providência manietante. O réu só pode permanecer algemado nas solenidades judiciais (audiências e sessões) se houver fundamentação escrita apontando resistência indevida, receio de fuga ou o perigo à integridade física das demais pessoas presentes. No presente caso, detecta-se que o apelante, embora algemado, se portou respeitoso e reverente com todos os presentes, em seu comportamento e manifestações orais, ao lado de encontrar-se escoltado, bem assim sem que se deduzisse alguma justificativa razoável à sua manutenção nos grilhões de aço durante o ato processual, o que determina a nulificação do ato respectivo, de ofício, ante o que há de haver a renovação do interrogatório e de todos os atos que lhe sejam decorrentes, por prescrição normativa. 
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, NULIFICAR O PROCESSO-CRIME DESDE O INTERROGATÓRIO, INCLUSIVE, REALIZADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, A
RENOVAR-SE, E, POR CONSEGUINTE, TODOS OS ATOS QUE LHE SÃO SUBSEQUENTES” (fls. 6-7, e-doc. 17).

Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-doc. 27).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alegou ter a Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. XLIX do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que o Tribunal goiano “entendeu que a permanência do recorrido algemado durante a audiência de instrução e julgamento transgrediu a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), ofendendo, ainda, a garantia de respeito à integridade física e moral de pessoas sujeitas à persecução penal (CF, art. 5º, XLIX), dada a ausência de fundamentação para a medida de contenção. Assim, invocou o enunciado da Súmula Vinculante n. 11 desta Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 31). 

Realçou que o legislador “preceituou tempo e modo oportunos para a arguição das nulidades advindas da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais (CPP, art. 571). Infere-se disso que a matéria por ele regulada está sujeita à preclusão temporal, importando na extinção do direito de praticar o ato processual quando, verificada a nulidade, qualquer dos sujeitos da relação processual penal queda-se inerte e termina por suscitá-la extemporaneamente. Em outros termos, resta inviabilizada sua arguição em momento posterior, se ocorrida durante a instrução” (fls. 10-11, e-doc. 31). 

Afirmou que a orientação deste Supremo Tribunal “nada mais faz que reiterar aquilo que já resta sedimentado no Código de Processo Penal, através dos artigos 563 e 566, confirmando sua compatibilização com o texto constitucional. Em assim o sendo, a arguição da nulidade deve observar não só o tempo adequado e determinado em lei, mas também a comprovação do prejuízo sofrido pela parte, cuja presunção, como se viu, não é cabível” (fl. 12, e-doc. 31). 

Salientou que, “uma vez verificado que o ato processual supostamente  maculado foi alcançado pela preclusão, que não houve demonstração do prejuízo dele advindo e, ainda, que não influiu na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, além de absolutamente contrário às regras processuais penais expostas, torna-se temerário o reconhecimento da nulidade dele derivada, por ofender o sistema de estabilização progressiva das relações jurídicas subjacente ao processo” (fls. 12-13, e-doc. 31).

Defendeu que, “mesmo que breve, a declinação dos motivos para a manutenção das algemas [no agravado] durante a solenidade é o suficiente para atender ao quanto disposto no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal, afigurando-se inteligível, pela perfunctória análise do Termo de Audiência, a excepcionalidade das circunstâncias, derivadas das razões de segurança dos sujeitos processuais, bem como dos serventuários e usuários das dependências do Fórum, hipótese já admitida por essa Corte Federal, na esteira da própria literalidade da Súmula Vinculante n. 11” (fl. 14, e-doc. 31).
Pediu provimento do recurso extraordinário, “a fim de afastar-se a decretação de nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento” (fl. 16, e-doc. 31).

3. Em 19.9.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, inadmitiu-o, com fundamento na incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 37).

4. No agravo, o Ministério Público estadual assevera que, “para se chegar à conclusão sobre o acerto da tese ministerial, afigura-se exigível apenas a revaloração dos fatos incontroversos e já consignados no acórdão impugnado, de forma a conferir-lhes a devida adequação normativa, conforme se extrai das razões do recurso extraordinário, claras em evidenciar que a irresignação não esbarra na Súmula nº 279 desse Excelso Supremo Tribunal” (fl. 5, e-doc. 41).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 41).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado, por perda superveniente do objeto.

6. O Ministério Público de Goiás interpôs, contra o acórdão de Apelação Criminal n. 5474344-45.2022.8.09.0051 do Tribunal de Justiça
de Goiás, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial
(e-docs. 30 e 31).

7. Em 5.9.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial
n. 2.838.555/GO, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, proveu o recurso do Ministério Público estadual e decidiu cassar o acórdão do Tribunal goiano, determinando que “renove o julgamento da Apelação Criminal n. 5474344-45.2022.8.09.0051, afastada a nulidade pelo uso de algemas” (fl. 5, e-doc. 67), sob estes fundamentos:

“Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que inadmitiu o recurso especial por ele interposto (fundado no
art. 105, III, a, da Constituição Federal) contra o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 5474344-45.2022.8.09.0051.
No recurso especial, o Parquet apontou como violados dos
arts. 563, 566, 571, II, e 619, todos do Código de Processo Penal
(fls. 594/618). Inadmitido o recurso na origem (fls. 683/686), o órgão ministerial interpôs o presente agravo (fls. 694/704).
Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado (fl. 746):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PORQUE O ACUSADO ESTAVA ALGEMADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.
É o relatório.
A tese ministerial é de que o regime de nulidades no processo penal exige a comprovação de prejuízo concreto e a arguição oportuna, sob pena de preclusão, de modo que o acórdão que, de ofício, anula a ação penal a partir da audiência de instrução, determinando a renovação dos atos, devido ao uso de algemas pelo réu, viola a legislação federal e deve ser reformado.
No caso, ao declarar, de ofício, a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fls. 536/539):
[...] O processo-crime teve sequência regular até a solenidade de instrução e julgamento (AIJ), ensejo no que é, em parte, maculado por vício insanável. Verifica-se que na ocasião (AIJ – mídia no movimento 06), o apelante foi mantido algemado durante todo o seu interrogatório, sinale-se, com as mãos para frente, em evidente desatendimento ao que determina preceito sumular específico na regência da hipótese, é dizer, manter-se manietado sem motivar.
No caso em tela, há um breve registro na Ata de AIJ, porém, sem o menor fundamento para a manutenção do réu algemado durante o ato processual personalíssimo. (...)
Ora, diante de todos esses preceitos, manter o réu algemado durante o seu interrogatório, com as mãos para frente, é desrespeitar todos os mandamentos constitucionais e legais acima referidos.
Dessa forma, como não houve, no caso concreto, nenhuma fundamentação válida, é mencionar, não foi consignada nenhuma justificativa para a manutenção do apelante algemado durante o seu interrogatório, nulo é o ato realizado, em estrita observância ao disposto na Súmula Vinculante nº 11.
Desconstituída a sentença, resta prejudicado o julgamento do mérito.
O reconhecimento da invalidez precedente ao julgamento de mérito do caso alteia-se em óbice ao conhecimento do apelo, dele decorrendo, com nulificação parcial da AIJ e determinação de realização de novo interrogatório, assegurando-se ao apelante o direito de ser mantido sem algemas – ressalvada justificativa válida para derivar-se o teor do enunciado sumular 11 –, renovando-se, naturalmente, todos os atos que lhe sejam subsequentes, assim como requerimento de diligências, alegações finais orais (ou mediante substituição por memoriais) e prolação de nova sentença, com evidente liberdade de resolução judicial, sem olvidar-se, porém, dos efeitos prodrômicos da antecedente. (...)
De fato, pelo teor da Súmula Vinculante n. 11 do STF, o emprego de algemas consiste em medida excepcional, permitida apenas em casos de resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito, sob pena de responsabilidade do agente ou autoridade e nulidade do ato, além da responsabilidade civil do Estado. 
Sobre o ponto, todavia, cumpre destacar que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de considerar que a anulação de ato processual pelo uso de algemas depende da comprovação de prejuízo concreto, sendo inviável reconhecer a nulidade se a defesa não questionou o uso no momento processual oportuno, em razão da preclusão.
Com efeito, tem-se entendido que o uso de algemas sem justificativa formal enseja nulidade de natureza relativa, cuja alegação deve ser tempestiva, sob pena de preclusão, conforme o art. 571, II, do Código de Processo Penal. A declaração de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563
do CPP (AgRg no AREsp n. 2.867.893/GO, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 20/8/2025).
Logo, não poderia a Corte a quo, de ofício, levantar e reconhecer referida nulidade, seja em razão da sua natureza relativa, seja pela falta de manifestação oportuna da defesa nesse sentido, seja, ainda, pela ausência de demonstração de eventual prejuízo concreto suportado em decorrência do uso das algemas. (...)
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de cassar o acórdão impugnado, determinando que o Tribunal a quo renove o julgamento da Apelação Criminal
n. 5474344-45.2022.8.09.0051, afastada a nulidade pelo uso de algemas” (fls. 1-5, e-doc. 67).

Interposto agravo regimental pelo agravado contra essa decisão, foi desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, em acórdão com esta ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. EMPREGO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA DA NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 
Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 88).

Esse acórdão transitou em julgado, em 5.3.2026 (e-doc. 98).

8. Decorrido o prazo recursal do Agravo em Recurso Especial
n. 2.838.555/GO, proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.9.2025, e confirmado pela Sexta Turma, na sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, com remessa dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal, em 5.3.2026 (e-doc. 98),
operou-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do
art. 1.008 do Código de Processo Civil.

9. Na espécie, está prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, interposto pelo Ministério Público estadual, pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. (...) RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.436.936-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).

“Direito Penal. Apelação criminal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. (...) Crimes contra a dignidade sexual. Recurso especial parcialmente provido. Perda superveniente do objeto. Recurso extraordinário prejudicado. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.564.260-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 
4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.
5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)
6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. (...)
4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).

10. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, por perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos eletrônicos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos eletrônicos.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora